Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737721-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO GUERRA DA ROSA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Desnecessária a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, visto que, malgrado haja discussão nos autos sobre a legalidade da Resolução n. 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão fiscalizador, com natureza autárquica e vinculado ao Ministério da Previdência Social, as entidades fechadas de previdência complementar possuem personalidade jurídica própria, bem como autonomia patrimonial em relação a órgãos reguladores e às entidades patrocinadoras. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2. O art. 46, § 4o, do CPC prevê que, havendo, ? 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor?, de modo que, se o Branco do Brasil S.A. também é réu no feito, cabia ao autor a escolha do foro para propositura da demanda. Preliminar de incompetência territorial rejeitada. 3. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. Se há nos autos prova documental de que o autor recebeu, em 20/01/2017, a quantia de R$21.647,91 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos), referente ao BET (ativo acumulado), e a presente ação foi ajuizada em 19/12/2018, deve ser afastada a alegada ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. Ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0114138-20.2014.4.02.5101, proposta pelo Ministério Público Federal contra a PREVIC, em trâmite na 10a Vara Federal do Rio de Janeiro, de modo que se mostra necessária a efetiva demonstração pelo autor, no presente feito, das alegadas ilegalidades do conteúdo da Resolução CGPC n. 26/08, ônus que não se desincumbiu. 5. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o ?resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas?. Os 1o e 2o parágrafos do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3o determina que, se ?a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos?. 6. De acordo com o teor dos arts. 5o e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores, no caso de planos de benefícios sujeitos à LC n. 108/2001. 7. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de ?passivo exigível operacional?, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deu origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3o, da CF, do art. 6o da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano de benefícios da PREVI em 2011, da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Articula, também, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino à secretaria, que as publicações referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028